Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-81.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800624-81.2019.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LOBATO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Considerando-se que a presente ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

2. No presente caso, conforme leitura da petição inicial, a parte impetrante/apelada destaca de forma expressa a ocorrência de seu desligamento da administração pública, o que deu origem ao pedido de reintegração ao serviço público municipal.

3. Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

4. Conforme leitura da petição inicial, a parte impetrante/apelada destaca de forma expressa a ocorrência de seu desligamento da administração pública, o que deu origem ao pedido de reintegração ao serviço público municipal.

5. Nesse cenário, imprescindível, a presença como prova pré-constituída da presente ação constitucional a comprovação do dito “desligamento” da apelada do vínculo com a administração pública municipal, que segundo ela, teria se dado com o Ofício Circular nº 012/2019.

6. Porém, ao analisar o Ofício enviado, observa-se que se trata de documento assinado por Assessora Executiva da SEMEC dando ciência a diversos servidores públicos, dentre eles a apelada, de que a partir daquela data (08/03/2019) ficariam afastados da folha de pagamento do Município por perceberem aposentadoria espontânea e assim não estarem no exercício efetivo dos serviços.

7. Nesse compasso, não verifico que o referido documento esteja promovendo exoneração, demissão ou outro ato administrativo que estivesse dando publicação ao encerramento do vínculo com a administração pública, mas sim afastamento para instauração de processamento administrativo.

8. Outrossim, relevante reforçar que o pedido de reintegração é cabível em hipóteses específicas, ou seja, quando o servidor público tenha sido demitido por decisão administrativa ou judicial, sendo-lhe devida, após a invalidação do ato de demissão, a sua reinvestidura, assim como o ressarcimento de suas vantagens.

9. Feitas essas considerações, após analisar os documentos que instruem a presente ação constitucional, entendo que a parte impetrante não trouxe prova pré-constituída imprescindível, qual seja, do ato administrativa de sua demissão, o que enseja a necessidade de dilação probatória.

10. De mais a mais, relevante destacar que esse tipo de demanda pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória, uma vez que situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

11. Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

12. À luz da lição acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz a extinção do processo sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e acolher, de ofício a preliminar de ausência de direito líquido e certo, reformando os termos da sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, bem reconhecendo prejudicado o recurso de apelação cível, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em Mandado de Segurança interposto por Maria da Conceição Lobato Silva, devidamente representada por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba nos autos n. 0800624-81.2019.8.14.0067 impetrado em face do MUNICÍPIO DE MOCAJUBA.

Em síntese, a impetrante sustenta que após obter do INSS a concessão de seu benefício previdenciário de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, na modalidade segurada empregada em: 21.10.2015, continuou a exercer sua função de servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Mocajuba .

Porém, relata que no dia 08.03.2019 foi avisada de que deveria procurar a secretaria municipal de educação para tratar de assunto de seu interesse. Relata que recebeu o OFÍCIO CIRCULAR N.º 012/2019, versando sobre as razões da não percepção de proventos, bem como do motivo de seu desligamento compulsório, qual seja, ter obtido sua aposentadoria voluntária pelo INSS.

Aduz como ato ilegal o desligamento compulsório do seu cargo de provimento efetivo em razão da sua aposentadoria voluntária feita pelo INSS. Além disso, suscita que, por ser servidora efetiva, possui o direito de permanecer em sua função até completar a idade de 75 (setenta e cinco) anos, não podendo a parte impetrada interromper compulsoriamente sua permanência no serviço público municipal.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja reintegrada ao seu cargo efetivo de servidora pública municipal, bem como a percepção de seus proventos devidos desde seu ilegal desligamento. Além disso, seja ao final deferida em definitivo a segurança pleiteada, julgando-o WRIT PROCEDENTE, para CONFIRMAR a Impetrante, o seu direito já reconhecido em sede liminar.

Informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença concedendo a segurança

“4. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, defiro a segurança pleiteada, ratificando a liminar concedida, a fim de tornar sem efeito o ofício de desligamento, e determino que o Município de Mocajuba

reintegre a Sra. Maria da Conceição Lobato Silva, de forma definitiva, ao seu cargo efetivo ...”

Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente alega que a servidora se encontrava afastada de suas funções desde 2014, entretanto, de forma injustificada.

Aduz que a apelada, durante o tempo que ficou afastada de sua função, conseguiu se aposentar pelo Instituto de Seguridade Social –INSS e não informou a administração pública de tal fato. Ademais, acrescenta que a servidora apelada, além de auferir a sua aposentadoria, ficou também percebendo seus proventos, por quase cinco anos, sem dar sua contrapartida ao município, qual seja, seus serviços.

A fazenda municipal suscita que pagou, durante anos, os vencimentos da apelada, sem que houvesse a contraprestação, isto é, sem que a apelada exercesse a função pública devida, causando, assim, prejuízo aos cofres públicos.

Outrossim, informa que o Município de Mocajuba

não possui regime próprio de previdência, devendo seus servidores contribuírem para o regime geral, procedendo sua aposentadoria pelo órgão previdenciário federal. Na prática, deve o município efetivar a retenção das contribuições do servidor e remetê-las diretamente ao INSS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso por entender que o pagamento deve ser retroativo apenas a data da impetração da ação.

É o relatório.

VOTO

Em se tratando de sentença ilíquida, deve ser submetida à remessa necessária. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso de apelação cível e da remessa necessária de forma conjunta.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No presente caso, conforme leitura da petição inicial, a parte impetrante/apelada destaca de forma expressa a ocorrência de seu desligamento da administração pública, o que deu origem ao pedido de reintegração ao serviço público municipal, conforme trecho a seguir transcrito:

“Ante ao exposto, requer;

Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para que seja
REINTEGRADA A IMPETRANTE AO SEU CARGO EFETIVO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO A PERCEPÇÃO DO MESMO DE SEUS PROVENTOS DEVIDOS DESDE SEU ILEGAL DESLIGAMENTO.

a- Seja ao final DEFERIDA EM DEFINITIVO A SEGURANÇA PLEITEADA, julgando-o WRIT PROCEDENTE, para CONFIRMAR a Impetrante, o seu direito já reconhecido em sede liminar, como medida da mais pura e cristalina justiça. b- Seja deferida a justiça gratuita, com base no art. 98 e seguintes do NCPC; c- Seja consultado na forma da Lei o nobre representante do Ministério Público para opinar sobre o presente Writ.”

Nesse cenário, imprescindível, a presença como prova pré-constituída, da presente ação constitucional, a comprovação do dito "desligamento" da apelada do vínculo com a administração pública municipal, que segundo ela, teria se dado com o
Ofício Circular nº 012/2019
.

Porém, ao analisar o Ofício em questão observa-se que se trata de documento assinado por Assessora Executiva da SEMEC dando ciência a diversos servidores públicos dentre eles a apelada de que a partir daquela data (08/03/2019) ficariam afastados da folha de pagamento do Município por perceberem aposentadoria espontânea e assim não estarem no exercício efetivo dos serviços.

Além disso, acrescentou, o referido documento:

“Sendo que diante das ausências de vossas senhorias aos serviços, será instaurado um processo administrativo disciplinar em face dos servidores inativos acima citados, para que lhes sejam asseguradas a defesa e amplo contraditório, conforme art. 5º, inciso LIV e LV da Constituição Federal e respeitado a Lei Municipal n. 1.590/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de
Mocajuba
– RJU.”

Nesse compasso, não verifico que o referido documento esteja promovendo
exoneração
, demissão ou outro ato administrativo que estivesse dando publicação a encerramento do vínculo com a administração pública, mas sim afastamento para instauração de processamento administrativo. Aliás, esse é o entendimento do Ministério Público de 1º Grau em sua manifestação, conforme trecho a seguir transcrito:

“Não se discute o fato de que a aposentadoria espontânea não gera a extinção do contrato de trabalho se o servidor continua a prestar serviço para o mesmo órgão ou entidade pública, ocorre que no caso em tela não houve uma continuidade da prestação de serviços, tendo sido aberto processo administrativo disciplinar para apurar os fatos que levaram a impetrante a se afastar do cargo por quase cinco anos sem justificativa.

Verifica-se, portanto, que a impetrante não foi desligada compulsoriamente do cargo, mas teve o seu vencimento suspenso, conforme previsão do RJU, no momento em que foi instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar o abandono do cargo, fato este punível com pena de demissão do cargo, nos termos do art. 156, II c/c art. 162 do Regime Jurídico Único dos Servidores
.”

Outrossim, relevante reforçar que o pedido de reintegração é cabível em hipóteses específicas, ou seja, quando o servidor público tenha sido demitido por decisão administrativa ou judicial, sendo-lhe devida, após a invalidação do ato de demissão, a sua reinvestidura, assim como o ressarcimento de suas vantagens. É o que se observa com a leitura do art. 28 da Lei n. 8.112/90 abaixo transcrito:

“
Art. 28. A
reintegração
é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens
.
”

Feitas essas considerações, após analisar os documentos que instruem a presente ação constitucional, entendo que a parte impetrante não trouxe prova pré-constituída imprescindível, qual seja, do ato administrativo de sua demissão, o que enseja a necessidade de dilação probatória.

De mais a mais, relevante destacar que esse tipo de demanda pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória, uma vez que situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança.
Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação
. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

À luz da lição acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz a extinção do processo sem resolução do mérito.

A propósito, caso idêntico foi julgado anteriormente:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DOMANDADODESEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Considerando-se que a presente ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração. 2. No presente caso, conforme leitura da petição inicial, a parte impetrante/apelada destaca de forma expressa a ocorrência de seu desligamento da administração pública, o que deu origem ao pedido de reintegração ao serviço público municipal.

3. Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instruç&at

(5699772, 5699772, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-05, Publicado em 2021-07-20)

“
APELAÇÃO. Direito constitucional, direito administrativo. Mandado de segurança. servidor público municipal. suposta ilegalidade na pena de demissão.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO RECURSAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA reformada.
O Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, apoiado em fatos incontroversos, uma vez que a via eleita não comporta dilação probatória, necessitando de prova pré-constituída. Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, que se apresenta com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no ato da impetração
.

(TJ-BA - APL: 03006016920158050105, Relator: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021).
”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.
I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental. III. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. À unanimidade.
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e acolher, de ofício a preliminar de ausência de direito líquido e certo, reformando os termos da sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça (5013046, 5013046, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)”

Nesse compasso, em remessa necessária, devida a reforma da sentença, nos termos da fundamentação acima. Prejudicada a análise da Apelação cível.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, de ofício, acolho a preliminar de carência da ação diante da impossibilidade de dilação probatória e REFORMO a sentença de 1º grau para julgar extinto a ação de mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita. Recurso de apelação prejudicado.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2022